Tribunal: CARF
Processo: 10909.004520/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.004520/2010-00
ACÓRDÃO
9303-016.369 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BEST SC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 02/10/2009 a 11/05/2010
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ARGUMENTOS DE
DIREITO DISTINTOS.
Quando acórdão recorrido e paradigma, diante de uma mesma situação de
fato, examinam a matéria sob fundamentos de direito distintos, não há
como se estabelecer a divergência de interpretação exigida para o
cabimento do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.369 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10909.004520/2010-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão no
3003-002.381, de 21 de junho de 2023, que, ao julgar Recurso Voluntário do contribuinte, decidiu,
por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento
ao Recurso Voluntário., em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/10/2009 a 11/05/2010
SOLIDARIEDADE PASSIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPORTADOR.
A pessoa que promover a importação de mercadoria estrangeira, ainda que por
conta e ordem de terceiro adquirente, é, por determinação legal, contribuinte do
imposto ou contribuição social e responsável direto pela infração, devendo figurar
no polo passivo da relação jurídico-tributária.
REVISÃO ADUANEIRA NÃO SE CARACTERIZA COMO REVISÃO DE LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O desembaraço aduaneiro é o ato pelo qual é registrada a conclusão da
conferência aduaneira da mercadoria, não configurando lançamento por
homologação do recolhimento realizado pelo contribuinte nem critério jurídico a
ser observado pela autoridade fiscal, estando o respectivo despacho de
importação sujeito a reexame no prazo quinquenal, por meio da denominada
revisão aduaneira, a qual, por sua vez, não se confunde com a revisão de
lançamento e não propicia a arguição de mudança de critério jurídico.
A discussão travada diz respeito a Auto de Infração lavrado para a cobrança de
Imposto de Importação, multa de ofício e juros de mora em razão da desqualificação da origem da
mercadoria “tubarão azul em postas” também conhecida como “cação em postas”, oriundas do
Uruguai.
Foram elencados como sujeito passivo a empresa BEST SC Importação e Exportação
Ltda. (ora Recorrente) e OESA Comércio e Representações Ltda. como de responsável solidário na
condição de adquirente das mercadorias importadas, que, embora cientificado, não se
manifestou.
Impugnada, a exigência foi mantida parcialmente pela DRJ, que excluiu a multa de
ofício de 75% aplicada, conforme Ato Declaratório Interpretativo SRF no 13, de 10 de setembro de
2002, sem desafiar a interposição de Recurso de Ofício.
Interposto Recurso Voluntário a este CARF, foi integralmente mantida a decisão da
DRJ, pela (i) manutenção da legitimidade passiva do contribuinte (importador); .pelo afastamento
das preliminares de (ii) nulidade por suposta descrição genérica da infração e falta de
fundamentação legal; e (iii) nulidade integral do lançamento pela inclusão do valor de R$10.195,81
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.369 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10909.004520/2010-00
3
a título do Imposto de Importação recolhido pelo contribuinte; bom como a alegação de (iv)
impossibilidade de revisão do lançamento (revisão aduaneira).
Foi interposto Recurso Especial pelo Contribuinte alegando divergência de
interpretação acerca do item (ii) nulidade por suposta descrição genérica da infração e falta de
fundamentação legal, indicando como paradigmas o Acórdão no 3101-001.703 .
Inicialmente, ao Recurso Especial foi negado seguimento ao fundamento de que “o
motivo elencado no acórdão paradigma para anular o processo não foi enfrentado no recorrido,
tornando impossível a divergência”.
Interposto Recurso de Agravo, foi dado seguimento sob a justificativa de que não
poderia, o despacho proferido, ao analisar os pressupostos de admissibilidade, ter dito que “há o
prequestionamento e, ao mesmo tempo, que a matéria posta no recurso não fora enfrentada pelo
colegiado”, concluindo que há semelhança fática entre as autuações, já que “ambas decorrem da
desqualificação de certificados de origem relativos à mesma mercadoria, importada do mesmo
país e promovida pelo mesmo Ato Declaratório” e que, enquanto “o paradigma acolheu a
pretensão de nulidade do lançamento, ao exigir requisitos do Ato desqualificador, ao passo que o
recorrido nele não viu qualquer motivo de nulidade”.
Em contrarrazões a Fazenda Nacional postula pelo não provimento do Recurso
especial, sem se manifestar quanto à admissibilidade .
Os autos foram a mim distribuídos por sorteio.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
A questão atinente à admissibilidade merece cuidadosa análise.
A alegação de direito na qual se funda a irresignação recursal é a nulidade do
lançamento pela descrição genérica da infração e falta de fundamentação.
Segundo defendo o contribuinte, a desqualificação da origem das mercadorias
importadas, amparada no Ato Declaratório Executivo COANA n° 2010/05, de 12/03/2010, e
concluída pela Ato Declaratório Executivo COANA no 13/2010 consistiria em fundamentação
genérica. Uma vez que o contribuinte não teria participado do processo administrativo que deu
origem à desqualificação, careceria de fundamentação o lançamento. Não palavras do Recorrente,
ausente a “correlação entre os fundamentos da desqualificação de certificado de origem e a
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.369 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10909.004520/2010-00
4
revisão de preferência tarifária específica da importação que se pretende exigir as diferenças de
tributos devidas”.
Não há dúvida de que ambos os acórdãos, recorrido e paradigma, tratam da
desqualificação de origem da mesma mercadoria:
Recorrido 3003-002.381
Paradigma 3101-001.703
Os sujeitos passivos, por meio das Declarações de
Importação/Adições de no 09/1340451-3/001,
09/1778537-6/001,
10/0155172-
0/001,
10/0451165-7/001 e 10/0766071-8/001, teriam
importado mercadorias classificadas no código
NCM 0303.75.14, com redução de tributos sobre a
importação, pela aplicação de preferência tarifária
negociada em acordo internacional, porém, com a
conclusão, por meio do ADE-COANA n° 2010/13,
de 30/06/2010, da investigação de origem aberta
pelo ADE COANA n° 2010/05, de 12/03/2010, no
sentido
da
desqualificação
da
origem
da
mercadoria “tubarão azul em postas” também
conhecida como “cação em postas”, de NCM
0303.75.13, 0303.75.14 e 0303.75.19, de diversas
empresas, todas do Uruguai, entre elas a
Marplatense e a Siete Mares, os respectivos
certificados de origem foram desqualificados,
resultando na exclusão do tratamento tributário
preferencial e, por consequência, na exigência do
respectivo crédito tributário, apurado em face do
não reconhecimento da isenção, inclusive, os
acréscimos legais devidos.
Trata de impugnação ao auto de infração lavrado
perante o contribuinte m epigrafe em razão da
desqualificação dos Certificados de Origem que
conferiram ingresso de mercadorias estrangeiras
provenientes do Mercosul com o usufruto de
preferência tarifária, nos termos constantes de
Relatório Fiscal conforme reproduzse a seguir:
(...)
Contudo, ocorre que os Certificados de Origem,
relacionados à mercadoria tubarão azul em postas
conhecida também como cação em postas,
classificada
nos
códigos
NCM
0303.75.13,
0303.75.14 e 0303.75.19, importada do Uruguai e
tendo, entre outros, como exportadores a Pecoa
S/A e a Siete Mares SRL, foram desqualificados
como documento instrutivo de despacho de
importação, em virtude de conclusão do processo
aduaneiro de investigação de origem da citada
mercadoria importada do Uruguai, aberto pelo
ADE Coana 05/2010, de 12/03/2010, e encerrado
pelo ADE Coana 10/2010, de 30/06/2010, tendo
por
base
o
Relatório
Fiscal
2010/02,
de
30/07/2010.

Especificamente quanto ao ponto controvertido – alegação de nulidade -, decidiram
os referidos acórdãos:
Recorrido 3003-002.381
Paradigma 3101-001.703
No mesmo sentido, rejeito a preliminar de
nulidade por descrição genérica da infração e
alegada falta de fundamentação legal visto que
ficou claro que a Recorrente está relacionada
como importador das mercadorias, situação que
nos termos do art. 124, inciso II e parágrafo único,
do Código Tributário nada havendo demonstrado
de irregular, seja quanto à descrição dos fatos, seja
em relação à fundamentação legal do auto de
infração, não havendo, portanto, que se falar em
nulidade da autuação.
Contudo, não obstante esse meu posicionamento,
é certo que no presente caso não houve qualquer
comunicação à Recorrente da instauração do
procedimento de investigação ou do encerramento
do procedimento de investigação que culminou
com a desqualificação dos certificados de origem
de forma retroativa, o que, além de frontal
desobediência aos artigos 23 e 29 do Anexo ao 44°
Protocolo Adicional ao ACE n° 18 (Decreto no
1.568/1995), constitui cerceamento ao direito de
ampla defesa e ao contraditório.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.369 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10909.004520/2010-00
5

Portanto, é de escoimarse a surpresa indesejada,
fruto da insegurança jurídica, decorrentes das
irregularidades
que
constatadas
nos
atos
perpetrados pela administração:
(i) descumprimento dos artigos 23 e 29 do Anexo
ao 44° Protocolo Adicional ao ACE n° 18 (Decreto
no 1.568/1995);
(ii) cerceamento do direito à ampla defesa e ao
contraditório em razão da não revelação dos
motivos que levaram a administração a desqualificar o certificado de origem
especificamente nas importações objeto do
lançamento;
Tais elementos são motivação bastante e
suficiente para declarar a nulidade material do
lançamento, uma vez que o ato não se reveste dos
requisitos essenciais de validade. Notese que
afastado o Ato Declaratório Executivo por
irregularidade procedimental de instauração e
encerramento da investigação e constatada a
ausência de nexo causal entre a desqualificação
genérica
e
desconsideração
específica
da
certificação nos procedimento de importação que
foram objeto do lançamento, fica esvaziada a razão
de ser da atividade da autoridade aduaneira, não
restando fundamento de fato ou de direito para
validar o lançamento.
Com efeito, o acórdão paradigma enfrentou a questão relativa à nulidade do
lançamento de forma mais substancial, enquanto o recorrido limitou-se a um único parágrafo
afastando as alegações do contribuinte.
Ocorre que o acórdão recorrido não analisou os mesmos argumentos de direito
enfrentados no acórdão recorrido, limitando-se a entender que o simples fato de o contribuinte,
ora Recorrente, estar enquadrado na hipótese de solidariedade estabelecida pelo art. 124, inciso II
e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, é fundamento suficiente para afastar as
alegações de nulidade. De fato, não houve, no acórdão recorrido, o enfrentamento de questões
relativas à participação do contribuinte no procedimento administrativo de desqualificação de
origem – que é o cerne do acórdão paradigma.
Logo, entendo que, de fato, não há o enfrentamento, no acórdão recorrido, dos
argumentos de direito apresentados no acórdão paradigma. Não se pode inferir qual seria o
posicionamento do colegiado a quo especificamente quanto aos argumentos que envolvem o
cerceamento do direito de defesa acolhidos pelo paradigma, muito embora esses argumentos
tenham sido apresentados em sede de Recurso Voluntário. Assim, caberia ao contribuinte, ora
Recorrente, a oposição de Embargos de Declaração para enfrentamento explícito do argumento.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.369 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10909.004520/2010-00
6
Nos termos do art. 118, §1o do RICARF/2023, o Recurso Especial “deverá
demonstrar a legislação tributária interpretada de forma divergente”. No caso, os fundamentos
legais utilizados pelo acórdão paradigma não se encontram presentes no acórdão recorrido, não
se estabelecendo, assim, o requisito processual.
Ainda que a “nulidade” tenha sido objeto de julgamento tanto no acórdão
recorrido, como no acórdão paradigma, o tema foi enfrentado de forma absolutamente distinta.
Nesse sentido é que deve prevalecer o entendimento do despacho de admissibilidade que
entendeu ser inviável se estabelecer a divergência diante dos fundamentos apresentados em cada
um dos acórdãos. Ainda que o tema “nulidade” tenha sido, de fato, prequestionado, os
fundamentos pelos quais se requer a reforma do julgado não foram examinados, sendo impossível
falar em interpretação divergente da legislação por colegiados distintos do CARF.

II.
Conclusão
Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 265
DF CARF MF
Original